Tribunal: TJDFT
Processo: 0703545-41.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703545-41.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE APELADO: ANTONIA CLAUDIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Execução ajuizada por CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE em face de ANTÔNIA CLÁUDIA DA SILVA objetivando o pagamento de taxas condominiais em aberto. O Juízo da Vara Cível do Paranoá proferiu sentença no ID 71279303 homologando o acordo firmado entre as partes. Transcrevo-a: A parte exequente propôs o pagamento parcelado do débito (ID 217753800), o que foi aceito pela executada (ID 220585651). Homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza os seus regulares efeitos, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, III, b, do CPC/15. Não há necessidade de suspender o feito até integral cumprimento do acordo noticiado, conforme preconiza o art. 922 do CPC, na medida em que, havendo descumprimento, basta a parte requerer o desarquivamento e postular pelo prosseguimento do feito. Honorários conforme acordo. Sem custas (CPC, artigo 90, § 3o). Certifique-se o trânsito em julgado, uma vez que a transação pressupõe renuncia ao prazo recursal. Após as anotações e comunicações pertinentes, dê-se baixa, com a advertência ao devedor que se descumprir a transação o processo será imediatamente desarquivado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Inconformado, o banco autor interpôs apelação no ID 69218520 aduzindo a necessidade de reformar a sentença. Afirma que, entre a realização do acordo e sua homologação a parte ficou inadimplente, alterando o valor devido. Tece considerações. Requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença, declarando a nulidade do acordo, senão que seja determinada atualização dos valores pagos. Preparo devidamente recolhido nos IDs 71279308 e 71279309. Contrarrazões apresentadas no ID 71279312. Suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ante a renúncia tácita ao prazo recursal e a violação do princípio da dialeticidade. No mérito, contrapõe as razões do recurso. Pugna por seu não conhecimento, senão por seu não provimento. Intimada sobre a preliminar de violação da dialeticidade, a parte apelante peticionou no ID 71656662 requerendo o conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, ao interpor Apelação a parte deverá impugnar especificamente as razões da sentença. Este o texto legal: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 2. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (...) II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.192) No caso dos autos, a sentença apelada julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, homologando acordo firmado entre as partes para pagamento parcelado do crédito. A parte apelante, por sua vez, aduz questões novas, apresenta novos termos ao acordo e requer a reforma ou cassação da sentença. Resta claro, assim, que não houve impugnação aos argumentos da sentença combatida, sendo necessário entender que as razões do recurso estão completamente dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, sendo impossível conhecer do recurso. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Apesar de irresignado com a decisão prolatada, o recorrente não enfrenta os argumentos da decisão. Isso porque, na hipótese dos autos, a decisão agravada não conheceu do recurso de apelação, até porque não adentrou ao mérito da controvérsia recursal, a qual tratava dos pedidos para que a agravada viesse a ser condenada a “a) apagar, após a comunicação de entrega, todas as chaves e senhas utilizadas durante a instalação pelo apelante; b) eximir o apelante de responsabilidades de segurança após a passagem da infraestrutura e c) durante o período de criação, não compartilhar acesso aos servidores, a fim de preservar o trabalho realizado pelo apelante”. 3.1. Ocorre, contudo, que no presente agravo interno, o recorrente não atacou os fundamentos do decisum, de modo que, em momento algum, discorreu acerca da inovação recursal.3.2. Dessa forma, da análise das razões de inconformismo do recorrente e do teor do provimento judicial atacado, verifica-se a inexistência de correspondência entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1934908, 0720678-20.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A teor do art.1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, na petição do agravo interno o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Na hipótese, o agravante, em suas razões recursais, deixou de enfrentar os fundamentos da decisão combatida, violando o princípio da dialeticidade recursal. Por não ter atacado de forma direta e específica as razões da decisão monocrática impugnada, o agravo interno não deve ser conhecido, pois inepto. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1896523, 0706934-22.2023.8.07.0012, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A análise da peça recursal leva ao não conhecimento do presente recurso, tendo em vista sua clara inépcia, por não impugnar especificamente quaisquer dos fundamentos declinados na r. sentença. Sendo certo, portanto, que a parte recorrente apresentou razões dissociadas dos fundamentos expostos na r. sentença, deixando, assim, de expor os fundamentos fáticos e jurídicos para a pretendida alteração do ato judicial, em descumprimento ao art. 1.010, incisos II e III, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1852065, 0701871-31.2023.8.07.0007, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 16/05/2024.) Salienta-se que, o acordo firmado entre as partes não previa rescisão por não pagamento das parcelas vencidas em seu curso, ademais, como esclarecido na própria sentença, descumprido o acordo, basta a parte peticionar requerendo o desarquivamento do feito e prosseguimento do feito executivo. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Precluso, baixem-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2025 16:45:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador